Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713607-33.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL EMBARGADO: VINICIUS NOBREGA COSTA D E S P A C H O TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 70552131 que indeferiu a gratuidade de justiça para efeito recursal. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator